Tribunal: STF
Processo: HC 177764
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSENTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – ‘In casu’, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do ‘habeas corpus’, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 520.975-EDcl-AgRg/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJ/PE – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede processual, seja invalidado “(...) o v. acórdão que determinou a cassação do livramento condicional, restabelecendo[-se] o referido benefício ao paciente (...)” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO ‘MANDAMUS’. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ENTENDIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão, quanto ao mérito, à Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, nesse ponto, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Com efeito, eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo de execução penal, em face de pedido de livramento condicional formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    No caso, a pretensão da parte ora impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise de prova, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (HC 74.249/PR, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 95.486/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 102.773/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 110.098/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 109.610/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 110.621/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VÁRIAS FUGAS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
    1. Réu que empreendeu várias fugas durante o cumprimento de sua pena e apresenta laudo psicológico desfavorável não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.
    2. ‘Habeas corpus’ instruído com documentação insuficiente, que não possibilita a análise da situação atual do Paciente.
    3. Excepcionalidade de concessão de livramento condicional em ‘habeas corpus’, em razão da necessidade de análise de matéria fático-probatória: Precedentes.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 98.663/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “’Habeas corpus’. Execução penal. Progressão de regime e livramento condicional. Apreciação de pedido que demanda avaliação do requisito subjetivo. Via mandamental inadequada. Ordem denegada.
    1. A decisão questionada, além de estar suficientemente fundamentada, está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, no sentido de que a análise da satisfação do requisito subjetivo não é admissível na via estreita do ‘habeas corpus’. Precedentes.
    2. Ordem denegada.”
    (HC 110.528/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’. ORDEM DENEGADA.
    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do ‘habeas corpus’, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.
    2. Ordem denegada.”
    (HC 118.325/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’. ORDEM DENEGADA.
    1. Decisão fundamentada concluiu que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de faltas graves). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização de ‘habeas corpus’, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. Precedentes.
    2. Ordem denegada.”
    (HC 119.618/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
    1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes.
    2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes.
    3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 126.232/MS, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pelos impetrantes, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo de execução penal em questão, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria aqui examinada.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator